Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DIAGNÓSTICO NO CURSO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta observado o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, quando a sentença explicita de forma objetiva e satisfatória as razões de decidir, na medida do necessário ao deslinde da contenda, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todos os questionamentos da parte quando já expostas justificativas suficientes à formação da sua conclusão. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
2. Considerando que não há comprovação do descumprimento da liminar, ao contrário, consta da documentação juntada pela ré que o plano de saúde da autora e de seus dependentes continua ativo, nada a prover quanto ao pedido de pagamento de multa diária.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
4. O plano de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS.
5. Demonstrada a cobertura para a enfermidade da beneficiária e tendo o diagnóstico ocorrido na vigência contratual, as obrigações de ambas as partes devem ser preservadas enquanto perdurar a necessidade do tratamento prescrito.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.